Tribunal: TJMT
Processo: 1023612-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023612-64.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO - CPF: 047.744.799-69 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023612-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu, por unanimidade, o agravo interno interposto, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão.

III. Razões de decidir

3. Não se vislumbra omissão no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes trazidas no agravo interno. Os embargos configuram tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, quando ausentes os requisitos de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023612-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Daniel Barbara da Silva Filho contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, a fim de manter a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, apenas quanto a determinação de utilização de máquinas agrícolas no perímetro que já se encontra aberto no imóvel rural, objeto da ação de obrigação de fazer, antes da assinatura do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada, restando, assim, ementado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PARTE – INDEVIDA INTERFERÊNCIA NO PODER EXECUTIVO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao não se pronunciar sobre a tese central do agravo interno, relativa à necessidade de utilização de máquinas agrícolas para cumprir as obrigações do Termo de Compromisso de Recuperação de Área Degradada (TCR-4220/2023), firmado junto ao Estado de Mato Grosso.

Alega que o Estado, por meio da SEMA/MT, não tem cumprido o referido termo e, ao contrário, tem queimado maquinários na região.

Com estes argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões no id. 246491678, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023612-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos declaratórios opostos por Daniel Barbara da Silva Filho contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, a fim de manter a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, apenas quanto a determinação de utilização de máquinas agrícolas no perímetro que já se encontra aberto no imóvel rural, objeto da ação de obrigação de fazer, antes da assinatura do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada, restando, assim, ementado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PARTE – INDEVIDA INTERFERÊNCIA NO PODER EXECUTIVO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que julgou o agravo interno, requerendo, assim, a sua correção.

No entanto, após análise detida dos autos, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes trazidas no agravo interno, sendo que a manutenção do entendimento proferido em decisão monocrática está devidamente fundamentada. O embargante busca, por meio destes embargos, rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível nesta via.

No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela de urgência para
autorizar a utilização de máquinas agrícolas apenas no perímetro já aberto da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, antes da assinatura do TCR-4220/2023, tanto para o uso alternativo do solo quanto para a recuperação da área degradada, sem que isso implique em abertura de novas áreas
. Tal decisão foi reformada por esta Relatora no julgamento do agravo de instrumento, e confirmada pelo Colegiado em sede de agravo interno, apenas no tocante ao controle e fiscalização por parte do órgão ambiental competente, já que tal determinação, em princípio, configura indevida interferência no Poder Executivo, mas sem impedir a continuidade da recuperação ambiental conforme pactuado. Veja-se:

[...]. No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência formulado pelo autor na ação de obrigação de fazer, para
autorizar a utilização de máquinas agrícolas apenas no perímetro que já se encontrava aberto no imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida antes da assinatura do TCR-4220/2023
, seja para a utilização da área passível de uso alternativo do solo, perímetro objeto da almejada declaração de limpeza de área (DLA), bem como para a recuperação determinada no TCR-4220/2023, sem que isso implique em abertura de novas áreas”,
bem como determino que o requerido emita, no prazo de 05 (cinco) dias, “a declaração de limpeza de área (DLA) para o imóvel rural
denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida”.

Para tanto, o autor alegou que, no
Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada – TCR 4220/2023 reconheceu a ocorrência da degradação nas Áreas de Reserva Legal (ARL) e Área de Preservação Permanente (APP) e se obrigou a recuperá-las mediante a execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), já aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir a recuperação total no prazo máximo de 10 anos para Área de Preservação Permanente (APP) e 20 anos para Área de Reserva Legal (ARL).

Disse que,
para que haja a efetiva recuperação da área é necessário a utilização de máquinas agrícolas em todo o perímetro para preparar os aceiros e proteger as áreas a serem recuperadas de possíveis incêndios, bem como promover o reflorestamento, dessa forma, durante 10 anos para a recuperação da Área de Preservação Permanente (APP) e 20 anos para a recuperação da Área de Reserva Legal (ARL), o Autor necessita utilizar máquinas agrícolas em todo o perímetro para promover a recuperação determinada no TCR-4220/2023.

Afirmou que,
os órgãos de fiscalizações ambientais têm destruído todo maquinário agrícola que são encontrados em Áreas Reserva Legal (ARL) e Área de Proteção Permanente (APP) e no caso em tela, apesar do §1o do artigo 1° da IN 001/2016 dispor que “A limpeza de áreas em imóveis rurais é dispensada de qualquer autorização junto ao órgão ambiental estadual”, o sistema da SEMA/MT não está emitindo a Declaração de Limpeza de Área (DLA) para o imóvel do Autor, sob o argumento de que haveria embargo ambiental, onde não há qualquer embargo.

Aduziu que, ante
a ineficiência do sistema da SEMA/MT para emitir a Declaração de Limpeza de Área (DLA), o Autor está perdendo a janela agrícola da safra 2023/2024, por isso necessita de uma Tutela de Urgência no sentido de autorizar a utilização de máquinas agrícolas apenas no perímetro que já se encontrava aberto no imóvel rural denominado FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA antes da assinatura do TCR-4220/2023, seja para a utilização da área passível de uso alternativo do solo, perímetro objeto da almejada Declaração de Limpeza de Área (DLA), bem como para a recuperação determinada no TCR-4220/2023, sem que isso implique em abertura de novas áreas e determinar que o Ente Público Requerido emita imediatamente a Declaração de Limpeza de Área (DLA) para o imóvel rural denominado FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, para então poder preparar a área para o plantio da referida safra, bem como iniciar a recuperação determinada no TCR-4220/2023.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido o pedido de tutela de urgência, e contra a mencionada decisão o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de agravo de instrumento, postulando pela concessão do efeito suspensivo, o qual foi deferido parcialmente por esta Relatora e, ao final provido em parte.

Na hipótese, penso que
a
autorização judicial de
“utilização de máquinas agrícolas apenas no perímetro que já se encontrava aberto no imóvel rural denominado FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA antes da assinatura do TCR-4220/2023, seja para a utilização da área passível de uso alternativo do solo, perímetro objeto da almejada Declaração de Limpeza de Área (DLA), bem como para a recuperação determinada no TCR-4220/2023, sem que isso implique em abertura de novas áreas”
, sem que o órgão ambiental competente possa realizar eventual fiscalização da atividade, em princípio, configura-se indevida interferência no Poder Executivo, inviabilizando o poder de atuação do órgão ambiental competente.

Por outro lado, indeferi o pedido de suspensão da determinação de emissão da declaração de limpeza de área (DLA) para o imóvel rural do autor, uma vez que,
a priori
, pelos documentos anexados aos autos, inexiste embargo na área, mas o sistema do órgão ambiental estadual, emite uma mensagem equivocada de existência de embargo. Desse modo, apesar da emissão da declaração de limpeza de área ser automática no sistema, o autor não consegue obter tal documento.

Portanto, a decisão liminar proferida no agravo de instrumento não está impedindo que o agravante/autor prossiga com a recuperação da área, conforme pactuado no Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada, mas apenas está devolvendo para órgão ambiental competente, o poder de fiscalização e monitoramento das atividades realizadas na área, as quais serão possíveis de realização diante da emissão da declaração de limpeza, responsabilizando-se a parte interessada pelos seus atos em caso de eventual dano ao meio ambiente.

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. [...].

Portanto, resta claro que os embargos de declaração ora apresentados não se amoldam às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A intenção do embargante é, na verdade, a rediscussão do julgado, o que é incabível nesta sede.

Diante do exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024